Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-27.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? LIVRAMENTO CONDICIONAL ? FALTAS GRAVES ? REQUISITO SUBJETIVO ? AUSÊNCIA ? FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO ALUDIDO BENEFÍCIO ? 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2 - Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo empreendeu fuga do estabelecimento prisional, configurando falta grave. DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0009250-27.2018.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Jordan Cristian Lara de Almeida (Def. Púb. Fernando Albuquerque de Oliveira).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTAS GRAVES - REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO ALUDIDO BENEFÍCIO - 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
. 2 - Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo empreendeu fuga do estabelecimento prisional, configurando falta grave.
DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, realizada ao 01 dia do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA,
representado pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 12-v/14
), que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional ao apenado, por não terem sido cumpridos os requisitos do art. 83 do CPB.

Nas razões recursais (
fls. 05/08-v
), o agravante alega que a falta grave decorrente da fuga do agravante do estabelecimento prisional no ano de 2018 não pode obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento condicional, especialmente, quando reconhecido o bom comportamento carcerário, motivo pelo qual, requereu a concessão do benefício ao recorrente.

Em contrarrazões (
fls. 17-v/18-v
), o
Parquet
pugnou pelo provimento do recurso.

À
fl. 19-v
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 26/29
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Segundo o art. 83, do CP, c/c art. 131, da LEP, para ser beneficiado com a concessão do aludido benefício, o apenado deve preencher o requisito objetivo, referente ao tempo de cumprimento da pena, bem como o subjetivo, concernente à comprovação de seu bom comportamento carcerário, sendo que,
in casu,
o juiz
a quo
, assim decidiu,
verbis
:
¿(...)
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.
(...)¿

Assim, extrai-se que o juízo
a quo
decidiu pelo indeferimento do pedido de livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge não ter sido cumprido pelo apenado o requisito subjetivo para auferir tal benefício, não merecendo prosperar a insurgência do mesmo, pois a decisão agravada apresenta-se fundamentada.

Ademais, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer de toda a execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Assim sendo,
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena
, a fim de se analisar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo cometeu falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional em 06.06.2018, conforme atesta o documento de
fls. 09/10
, inviabilizando, portanto, a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.
3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. QUATRO FALTAS GRAVES.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP.
II - Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, porquanto o paciente praticou quatro faltas graves, das quais duas foram de fuga e as outras duas, cometimento de novos crimes.
III - Também é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.
IV - No presente agravo regimental não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados argumentos aptos a modificá-la.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 01 de dezembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora